Tribunal: CARF
Processo: 16327.901157/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901157/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.582 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2010 a 10/08/2010
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO
QUANTO
A
MATÉRIA
IMPUGNADA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada, para decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão na qual sejam
analisados os argumentos e documentos trazidos na manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
A contribuinte acima identificada transmitiu Declaração de Compensação (DCOMP
no 00679.13159.240914.1.3.04-4200) utilizando crédito de R$ 1.328,834 relativo a
pagamento a maior do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901157/2017-68
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.582 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901157/2017-68

relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$ 70.22.985,49,
recolhido em 13/08/2010.
O mesmo documento de arrecadação foi indicado como origem do direito de
crédito de R$ 8.639,99 solicitado no Pedido de Restituição PER no
09991.78352.130815.1.2.04-0655.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório não homologando a compensação e
indeferindo o pedido de restituição tendo em vista que o crédito associado ao
DARF indicado como origem do direito já teria sido objeto de análise em
PER/DCOMPs anteriores, tendo-se concluído pela inexistência de crédito
remanescente para nova compensação ou restituição.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando
que o indeferimento do pedido de restituição e a não homologação da compensação
se deram em razão de erro no preenchimento da DCTF original. A incorreção teria
sido sanada em DCTF retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório
e não considerada na análise. Por essa razão, pleiteia a nulidade do despacho
decisório ou no mínimo, a emissão de novo ato, desta vez contemplando a análise das
informações constantes da DCTF retificadora.
Caso assim não se entenda, afirma pressupor, tendo em vista a falta de motivação do
ato, que o indeferimento do PER se deveu ao fato de a Administração Tributária
não ter reconhecido a legítima denúncia espontânea de uma das parcelas
formadoras do débito apurado no período em questão.
Diz que, na composição do débito, consta um pedido de denúncia espontânea
relativo ao IOF no valor de R$ 1.159.941,39, que foi declarado somente após o
pagamento como atestariam a DCTF original, a guia de pagamento e a DCTF
retificadora, juntados à manifestação de inconformidade. Assim, comprovada a
configuração da denúncia, espontânea ficaria afastada a imposição de multa de mora
sobre o valor do tributo denunciado antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Adiciona que a DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, não
considerada na análise, evidenciava o pagamento a maior.
Prossegue alegando que o direito de crédito pleiteado na restituição teria origem
em erro na apuração do imposto em operações de renegociação de financiamentos
com clientes. Por falha nos seus sistemas, diz, recolheu o IOF sobre todo o saldo do
crédito em aberto e não somente sobre a diferença renegociada. Junta aos autos
documentos selecionados por amostragem que comprovariam o recolhimento a maior.
No que tange à compensação, o direito de crédito teria origem na retenção indevida
sobre operações de créditos de cliente imune identificado como instituição de
assistência social sem fins lucrativos imune nos ternos do art. 150, VI, ‘c’ da
Constituição Federal, disciplinado, em relação ao IOF, no inciso III, §3o do artigo 2o
do Decreto no 6.303, de 2007.
Identificados a retenção indevida e o recolhimento a maior, o valor retido foi estornado
ao cliente assumindo a interessada o ônus financeiro.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-99.765, às
fls. 91/04), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.582 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901157/2017-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/08/2010 a 10/08/2010
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO EM
PER/DCOMP ANTERIOR.
Não se homologa a compensação e indefere-se o pedido de restituição que referencia
direito de crédito já analisado em processo administrativo anterior cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir na íntegra (fls. 93/94):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMPs anteriores que
referenciavam o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do
crédito no PER e na DCOMP agora em exame concluiu pela inexistência de direito
creditório para suportar novas compensações ou outros pedidos de restituição.
Os mencionados PER/DCOMPs anteriores foram identificados nas informações
complementares ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Consulta à tramitação do processo administrativo no 16327.905290/2012-89 revela
que o crédito informado na DCOMP no 32767.35117.24110.1.3.04.9445 que se
aproveitava de crédito de pagamento a maior no DARF de R$ 70.252.985,49, recolhido
em 13/08/2010, não foi reconhecido e a compensação não foi homologada, conforme
despacho decisório emitido pela autoridade local:
A pesquisa aponta que a manifestação de inconformidade interposta contra o
despacho decisório foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto DRJ/RPO (Acórdão no 14-56.571, sessão de
02/02/2015) e que também não foi acatado o Recurso Voluntário apresentado ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF contra o acórdão da DRJ/RPO
(Acórdão no 3003-000391, sessão de 17/07/2019). Não há notícia de que a contribuinte
tenha apresentado oposição a esta última decisão.
Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no
sentido da inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação
indicado no PER em análise não cabe a abertura de nova discussão a ser travada
agora nesses autos.
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição já foi
examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua
inexistência, deve ser respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho
decisório.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.582 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901157/2017-68

[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
103/114), no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos
seguintes tópicos:
 PRELIMINAR - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ;
 DO MÉRITO QUANTO DA DCOMP n.o 00679.13159.240914.1.3.04-4200;
 DO MÉRITO QUANTO AO PER n.o 09991.78352.130815.1.2.04-0655.
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da nulidade do acórdão proferido pela DRJ
A Recorrente principia as suas razões recursais pugnando pela declaração da
nulidade do aresto vergastado. Alega que do pagamento de IOF no valor R$ 70.252.985,49 “se
originou um crédito no montante de R$ 190.182,77, utilizado em 4 (quatro) PER/DCOMPs:
16943.90979.251010.1.3.04-1208; 32767.35117.241110.1.3.04-9445; 00679.13159.240914.1.3.
04-4200 e 09991.78352.130815.1.2.04-0655, sendo que o primeiro possui uma parcela do
crédito reconhecida e, portanto, a compensação foi parcialmente homologada e quanto à
parcela remanescente do débito foi devidamente quitada, enquanto a segunda DCOMP aguarda
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.582 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901157/2017-68

intimação de acórdão de julgamento de Recurso Voluntário. Já a discussão da terceiro e quarto
pedidos são objetos do presente processo.” (fls. 106/107).
Assevera que a “DRJ restringiu-se, equivocamente, fazer referência aos dois
PER/DCOMP no 32767.35117.241110.1.3.04-9445 e 16943.90979.251010.1.3.04-1208, que,
ressalta-se, não são objetos do presente processo” (fls. 107) e que “ao invés de analisar os
PER/DCOMPs objeto dos autos, pautou sua fundamentação na não homologação da DCOMP
no 32767.35117.24110.1.3.04.9445, de forma que concluiu que, se não havia crédito suficiente
para àquela compensação, não haveria o que se falar em saldo para outra compensação e para
restituição
através
dos
PER/DCOMPs
nos
00679.13159.240914.1.3.04-4200
e
09991.78352.130815.1.2.04-0655” (fls. 108).
Defende que “o fato de o PER e as DCOMP’s possuírem relação com o referido
DARF não implica em dizer que decorrem do mesmo crédito, uma vez que se tratam de
operações com tributações diferentes, que deram ensejo a pagamentos indevidos e, portanto, são
créditos distintos.” (fls. 108).
Com fulcro nessas alegações, pugna que o “acórdão em comento seja declarado
nulo na medida em que pautou-se na análise de pedido de compensação diverso do que deveria,
afinal, no processo em questão trata-se de pedido de compensação e de restituição de crédito
não compreendido naquele e, portanto, os autos devem ser remetidos à Unidade de Origem para
que seja realizada nova análise quanto aos PER/DCOMPs no 00679.13159.240914.1.3.04-4200
e 09991.78352.130815.1.2.04-0655” (fls. 111).
Analisando a decisão recorrida verifico que a colenda turma julgadora de primeira
instância concluiu que “crédito solicitado no presente pedido de restituição já foi examinado no
âmbito de processo administrativo anterior que confirmou sua inexistência, deve ser respaldado
o indeferimento do pedido conforme o despacho decisório” (fls. 94).
Ocorre que, diferentemente de outros processos1 que também foram distribuídos à
minha relatoria, nos quais em manifestação de inconformidade o mesmo contribuinte alegou a
existência de crédito adicional em relação a pagamento que já tinha sido objeto de
PER/DCOMPs anteriores, sem, contudo, trazer provas ou mesmo especificar em quais operações
teriam ocorrido a apuração e o recolhimento indevido do IOF, no caso desses autos, parece-me
que, em primeira instância, foram apresentados documentos (fls. 50/88) e argumentos (fls.
39/40) que, à primeira vista, possuem relação com o alegado recolhimento a maior apontado no
PER/DCOMP 00679.13159.240914.1.3.04-4200 e que não foram analisados.
Vale ressaltar, no entanto, que em relação ao PER/DCOMP no
09991.78352.130815.1.2.04-0655, salvo melhor juízo, apesar de alegar em manifestação de
inconformidade que o crédito seria oriundo de erro na apuração de IOF em renegociações de
financiamento, o contribuinte não especificou quais seriam essas operações e também não
trouxe aos autos documentos comprobatórios do alegado indébito.

1 Por exemplo, os processos no 16327.900848 2017-44 e no 16327.900851 2017-68, cujos recusos foram julgados na
mesma data em que o presente acórdão foi proferido.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.582 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901157/2017-68

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar suscitada, para, com fulcro no
art. 59, inciso II, in fine, do Decreto no 70.235/1972, decretar a nulidade do acórdão recorrido em
virtude da preterição do direito de defesa e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à
DRJ para que seja proferida nova decisão na qual sejam analisados os argumentos e documentos
trazidos na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 151
DF CARF MF
Original